Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-67.2021.8.14.0040

APELANTE: COT - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP, LEILA REGINA GILIO

APELADO: J J V DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800587-67.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUEPABAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JJV DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI (CMI)

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: COT - CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – EPP

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JJV DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
, representada por sua proprietária JANEIDE VITÓRIA DE ALMEIDA, contra
COT – CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
., com o objetivo de reformar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

Nas razões, sustenta, preliminarmente, que a sentença de embargos de declaração não foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (D.O.), contrariando o art. 205, §3º, do CPC e as Resoluções nº 234/2016 e nº 455/2022 do CNJ, o que compromete a validade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença.

Alega, ainda, nulidade por ausência de julgamento conjunto com outro processo conexo, decisão essa previamente determinada pelo juízo competente. Impugna a execução, apontando que não houve intimação válida para o pagamento e que foi surpreendida com bloqueio de valores por meio do SISBAJUD sem prévia ciência, em violação ao art. 854, §2º, do CPC.

Aduz que houve alteração indevida do valor cobrado na fase de cumprimento, com inclusão de honorários além do que fora fixado, o que configuraria má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

Por fim, requer a declaração de nulidade dos atos processuais desde a sentença não publicada, ou, subsidiariamente, a revisão dos cálculos e a aplicação das penalidades legais à parte exequente.

Nas contrarrazões à apelação, a COT – Clínica de Ortopedia e Traumatologia LTDA - EPP defende a manutenção da sentença que condenou a empresa JJV de Almeida Serviços Médicos EIRELI ao pagamento de aluguéis vencidos e à perda da caução contratual.

Rechaça as alegações de nulidades processuais apontadas pela apelante, destacando que as intimações foram devidamente realizadas por meio eletrônico, conforme prevê a Lei nº 11.419/2006, recepcionada pelo CPC/2015, e respaldadas por jurisprudência do STJ, que reconhece a validade e a prevalência da intimação eletrônica.

Sustenta que a inexistência de publicação no DJe não invalida os atos, pois o patrono da apelante está regularmente cadastrado no sistema PJe. Afirma, ainda, que a alegada ausência de julgamento conjunto de processos conexos não configura nulidade, já que o julgamento separado foi fundamentado e não gerou decisões conflitantes, conforme autorizado pelo art. 55, §1º, do CPC e entendimento do STJ.

Argumenta que a apelante foi regularmente intimada sobre o bloqueio judicial de valores, afastando a suposta violação ao art. 854 do CPC.

Rebate também a alegação de inépcia da petição de cumprimento de sentença, afirmando que a ausência de requalificação das partes não causou prejuízo, não se configurando irregularidade insanável.

No mérito, defende a correção dos cálculos apresentados, sustentando que os honorários foram fixados sobre a integralidade da condenação (aluguéis e caução), conforme os critérios legais, e que os valores atualizados seguiram a sentença transitada em julgado.

Requer o desprovimento da apelação, a majoração dos honorários recursais e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800587-67.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUEPABAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JJV DE ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI (CMI)

ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO

ADVOGADA: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO

APELADA: COT - CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – EPP

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso não merece ser conhecido

porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade, tempestividade e cabimento na hipótese.

Explico melhor.

Após o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA declarar extinta com resolução do mérito o cumprimento de sentença – em razão do integral pagamento da dívida –, a requerida maneja o recurso de apelação contra a sentença que constituiu o título judicial levado à execução, que transitou livremente em julgado no dia 06 de maio de 2022, consoante certidão (PJe Id nº 11.375.227) – sob o argumento que não foi devidamente intimada da decisão (PJe Id nº 11.375.226) que rejeitou os embargos opostos em face do ato que julgou
“parcialmente procedente a demanda, para condenar a Ré J J V DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP ao pagamento dos aluguéis vencidos no valor atualizado de
R$ 59.781,57 (cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 28/01/2021, bem como a perda da causa a título de multa rescisória no importe de
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
, resolvendo o mérito do processo, conforme o art. 487, inciso I, do Codex Processual”
(PJe Id nº 1.375.218).

Decerto que a nulidade da intimação é uma questão de ordem pública, que pode ser ventilado até mesmo depois de ultrapassado o prazo de ajuizamento de ação rescisória, por meio da
querela nullitatis
. Contudo, não há possibilidade jurídica de se interpor o recurso de apelação contra a sentença transitada em julgado, como ocorreu na hipótese.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por força da coisa julgada, após o trânsito em julgado da sentença não há como se discutir, em sede de execução, eventual nulidade ocorrida na fase ou no processo de conhecimento, sendo possível o ajuizamento de ação rescisória ou da
querela nullitatis
, uma vez presentes os requisitos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. 1. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. 2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Ademais, rever o entendimento das instâncias inferiores demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.944/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023 – destaquei).

.
....................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RÉU REVEL CITADO FICTAMENTE. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRECEDENTES.
1. Transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial, não há falar em possibilidade de discussão da questão em sede de processo de execução. A questão torna-se imutável, cabendo sua revisão apenas por outros instrumentos como a ação rescisória e a querela nullitatis.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp n. 804.518/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 5/12/2012 - grifei).

No mesmo sentido, cito, por todos, ementa de julgado, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C . INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA INTERPOSTA PELA RÉ REVEL, CONFORME CERTIDÃO DE FLS. 398. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA POR D. O. NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 346 DO CPC. A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO. A RÉ FOI INTIMADA PESSOALMENTE PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 513, § 2º, INCISO I, DO CPC. INGRESSOU NOS AUTOS ALEGANDO A NULIDADE DA CITAÇÃO NO BOJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS . NULIDADE ABSOLUTA QUE PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. O MAGISTRADO DE ORIGEM APRECIOU E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO ATRAVÉS DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, CONSIDERANDO O ATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1 .015 DO CPC. APELAÇÃO INTEMPESTIVA PARA ATACAR A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E INCABÍVEL PARA ATACAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO (TEMPESTIVIDADE) E INTRÍNSECO (CABIMENTO) DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE DIANTE DO ERRO GROSSEIRO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00216982920188190066, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022).

Diante do coligido, o recurso de apelação se mostra inadmissível, uma vez que ausentes os requisitos tempestividade (extrínseco) e cabimento (intrínseco) na hipótese.

Por todo o exposto,
voto no sentido de não conhecer o recurso
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025